Tribunal: TJDFT
Processo: 0722420-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722420-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO DE SOUZA JUVINO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BRUNO DE SOUZA JUVINO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial nos seguintes termos (ID 95348301, autos originais): “Trata-se de ação de revisão de contrato bancário, com pedido de tutela de antecipada, formulado por BRUNO DE SOUZA JUVINO em desfavor de BANCO BRADESCO SA, partes qualificadas nos autos. A parte requer, em tutela antecipada, que o autor seja mantido na posse do veículo, objeto do contrato de financiamento, bem como que a parte requerida se abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Pede, ainda, que seja deferido o pedido de consignação das parcelas no valor incontroverso ou, alternativamente, no valor integral. DECIDO. INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, por falta dos requisitos do art. 300 do CPC. Isso porque não há probabilidade do direito do autor nem verossimilhança das suas alegações, posto que defende teses revisionais de contrato bancário já superadas pela jurisprudência pacífica dos nosso Tribunais, como por exemplo, limitação da taxa de juros remuneratórios pelos Bancos e capitalização de juros. Além disso, sua pretensão de depositar em Juízo as parcelas contratadas, em valor menor que o acordado, não afastaria a mora, portanto, não poderia impedir o credor de tomar as medidas próprias para cobrança da dívida ou retomada do bem. Já o pedido de depósito das parcelas no próprio valor contratado carece de interesse, pois pode continuar pagando através de boleto, sendo indevido o depósito em Juízo. Cabe ressaltar, ainda, que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a simples instauração de discussão acerca das cláusulas contratuais não concede à parte o direito de ter seu nome retirado do rol de maus pagadores. Em cumprimento ao art. 334 do Código de Processo Civil, designe-se data para realização de audiência de conciliação. Cite-se e intimem-se, devendo o réu esclarecer, no prazo de 10 (dez) dias, sobre eventual desinteresse na tentativa de conciliação (art. 334, §5°, do Novo Código de Processo Civil). Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória, intimando-se previamente a parte autora a apresentar documentos digitalizados, no prazo de 05 (cinco) dias, pena de extinção por inércia. Se infrutífera as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais.” Narra a agravante ter ajuizado ação de conhecimento em desfavor do banco agravado com o objetivo de revisar o contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes, ao argumento de que a instituição financeira se utiliza, indevidamente, “de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual”. Tece extenso arrazoado jurídico para sustentar a possibilidade de ser deferida a tutela de urgência para que não seja o seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito; que seja mantido na posse do veículo, bem como a consignação em pagamento dos valores que entende como devidos. Discorre sobre a função social do contrato. Colaciona diversos julgados a favor da sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a não inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; a manutenção da sua posse sobre o bem, bem como seja autorizado o depósito das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada à presente demanda. No mérito, requer a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido (ID 27241950/27241951). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, observa-se que os fundamentos trazidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da pleiteada antecipação da tutela recursal, pois ausente a probabilidade do direito. Como destacado pelo juízo de primeiro grau, as "teses revisionais de contrato bancário já superadas pela jurisprudência pacífica dos nosso Tribunais, como por exemplo, limitação da taxa de juros remuneratórios pelos Bancos e capitalização de juro", o que afasta a probabilidade de futuro provimento do recurso. Portanto, nesta fase inicial, não se encontra fundamento para concluir pela redução dos valores pagos, com consignação em pagamento, ou impediu outras medidas como inscrição do devedor em bancos de dados de proteção ao crédito. Ademais: “O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário não elide a mora, sequer representa óbice para que o credor busque a satisfação de seu crédito. De igual maneira, a autorização para que haja o depósito judicial do valor incontroverso - e inferior ao pactuado - das parcelas não tem o condão de descaracterizar a mora”. (Acórdão 1343663, 07081736820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que o artigo 330, § 3o do Código de Processo Civil estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados. Dentro desse contexto, o pleito do agravante não encontra respaldo para ser deferido. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Dê-se ciência ao juízo de origem. Dispenso as informações. Desnecessária a intimação da parte agravada para contrarrazões, haja vista a ausência de citação na origem. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator